Tribunal: TJDFT
Processo: 0000884-25.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE EMPREITADA. PROTESTO DE TÍTULO REGULAR. ÔNUS DA PROVA.
1. Intimada a parte autora para que indicasse as provas que pretendia produzir, e tendo requerido o julgamento antecipado da lide, não vinga o argumento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
3. O Código de Processo Civil, no artigo 373, acolheu a teoria estática do ônus da prova, distribuindo o encargo probatório. Cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do alegado direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. A contestação por negativa geral oferecida pela Curadoria Especial afasta os efeitos da revelia.
5. No caso, as partes celebraram contrato de empreitada, cujas obras foram parcialmente executadas. 5.1. O autor não comprovou a irregularidade do título protestado pelo réu, nem esclareceu o valor que pagou ao empreiteiro e qual o serviço efetivamente executado.
6. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.